Tribunal: STF
Processo: HC 191919
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Acassio Gorkss, apontando como autoridade coatora o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, enquanto relator que não conheceu do HC nº 607.803/SP.
    O impetrante sustenta, inicialmente, a presença de constrangimento ilegal, por excesso de prazo na custódia, visto que o paciente está preso há mais de 10 (dez) meses, enquanto aguarda o fim da instrução processual.
    Ademais, argumenta que 
    “[a] audiência designada para dia 26 de maio de 2020 não se realizou, dada a paralisação dos atos judiciais presenciais pela pandemia da COVID-19.
     Verifica-se que o retardamento excessivo para o encerramento da instrução não teve qualquer contribuição da defesa, tendo advindo de uma pandemia que, de acordo com a Recomendação n. 62 do CNJ, demanda a revisão das prisões, sobretudo em casos cuja prisão exceda 90 dias, como o caso dos autos.“
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que a prisão preventiva do paciente seja revogada ou substituída por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319), exceto fiança.
    Examinados os autos, decido. 
    Ressalto, inicialmente, que a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 607.803/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. 
    De qualquer modo, anoto, apenas para fins de registro, que o feito na origem tem regular andamento, inclusive no que tange à Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça.
    Com efeito, consoante se infere da decisão proferida pelo STJ:
    “In casu, em relação à matéria, o Tribunal de origem assim ponderou (e-STJ fls. 83): 
    [...] 
    Ocorre que, conforme se verifica nos autos de nº 1502641-18.2019.8.26.0616, bem como diante das informações trazidas nas folhas 71/72 pelo MM. Juiz, o processo está tendo o devido andamento. Narrou a autoridade apontada como coatora, em suas informações: 
    ‘Em 12/11/2019 foi distribuído o auto de prisão em flagrante e convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva em relação ao paciente ACASSIO GORKSS. (fls. 63/65). 
    O paciente foi denunciado em 18/11/2019, como incurso nas penas do artigo Art. 157 ‘caput’ c/c Art. 61 ‘caput’, II, ‘h’ ambos do(a) CP (fls. 82/84). 
    A denúncia foi recebida em 18/11/2019 (fls. 85).Folha de antecedentes do Paciente (fls.86/97). 
    Habeas Corpus Criminal nº 2142892-97.2020.8.26.0000 -Voto nº 1415 
    Citado pessoalmente, foi apresentada defesa em favor do Paciente, sendo mantido o recebimento da denúncia e designada audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 26 de maio de 2020 às 14h30min - (fls. 108/109). 
    Em 17/3/2020, passados 90 dias que fora decretada a prisão preventiva do Paciente, foi reavaliada e mantida a prisão do Paciente. (fls. 125/127) A audiência designada para o dia 26/05/2020 não se realizou, tendo em vista os termos do Provimento 2549/20 do Conselho Superior da Magistratura de 23 de março de 2020, que determinou a suspensão da realização das audiências e todo o expediente forense presencial, pelo prazo inicial de 30 dias. Sendo redesignada para o dia 29 de setembro de 2020 às 14:00 horas (fls.142/143). 
    Em 12/6/2020, passados 90 dias que fora decretada a prisão preventiva do Paciente, foi reavaliada e mantida a prisão do Paciente. (fls. 145/146) Em 19/6/2020 foi formulado pedido de revogação/relaxamento da prisão preventiva do paciente (fls. 151/155). Manifestação do Ministério Público pelo indeferimento do pedido (fls. 159/164). 
    Decisão proferida indeferindo o pedido de revogação da prisão (fls. 166/167) O feito aguarda a realização da audiência designada’
    Citado pessoalmente, foi apresentada defesa em favor do Paciente, sendo mantido o recebimento da denúncia e designada audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 26 de maio de 2020 às 14h30min - (fls. 108/109). 
    Deste modo, observa-se que o feito tem sido impulsionado pelo juízo, observadas as peculiaridades do caso, especialmente a sobrevinda da pandemia do covid - 19, que afetou as rotinas de todo o Judiciário. 
    Nota-se que, por ora, a alegada demora ocorreu em razão de percalços inevitáveis, não se podendo afirmar que eventual demora decorra de inércia do Poder Judiciário. 
    Assim, conquanto o paciente esteja preso desde novembro de 2019, não é possível se reconhecer, sobretudo à vista dos trechos acima transcritos, inclusive informações prestadas nos autos (e-STJ fls. 96/97), a existência de retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional, de forma a caracterizar excesso de prazo na formação da culpa. 
    Observa-se que a ação se desenvolve de forma regular, sem desídia ou inércia do Magistrado singular, não se ignorando que o feito vem enfrentando os transtornos relacionados à suspensão de trabalhos presenciais, ante as medidas adotadas para evitar a disseminação do novo coronavírus. 
    Ademais, conforme as informações nos autos e aquelas obtidas também no endereço eletrônico do Tribunal de origem (processo n. 1502641-18.2019.8.26.0616), o Juiz processante já promoveu em algumas ocasiões a revisão da necessidade da custódia (inclusive recentemente, no último dia 21/9), em cumprimento ao disposto no art. 316, parágrafo único do CPP, decidindo por mantê-la, de modo que não há que se cogitar de inércia ou negligência. 
    Ainda, vê-se que já houve redesignação de audiência de instrução e julgamento por vídeo para o dia 23/11/2020, ‘através do aplicativo Microsoft Teams e, para melhor estruturação da pauta, diante das dificuldades inerentes ao trabalho remoto e a realização das audiências no sistema virtual’ (e-STJ fl. 96). 
    Assim, não se ignorando as vicissitudes decorrentes do atual quadro de pandemia, tal cenário resulta em um razoável e inevitável, ainda que indesejável, prolongamento da marcha processual.”
    Consoante a pacífica jurisprudência da Corte, “[n]ão caracteriza constrangimento ilegal o excesso de prazo que não decorra de inércia ou desídia do Poder Judiciário” (HC nº 91.480, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 30/11/07). 
    No mesmo sentido: HC nº 187.911-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 25/9/20; HC nº 111.755/ES, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 14/9/12; HC nº 116.864/RR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 15/10/13; HC nº 113.278/SP-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 14/10/14. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 1º de outubro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente